Tribunal: STJ
Processo: 0079622-03.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 987418 - SP (2025/0079622-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: FERNANDO NUNES DUARTE (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. RECURSO EM
HABEAS CORPUS
LIBERDADE. SUPERVENIENTE TRÂNSITO EM JULGADO PARA
AS PARTES. ANÁLISE PREJUDICADA. AUSÊNCIA DE LAUDO
MÉDICO.
MATÉRIA
NÃO
SUBMETIDA
À
INSTÂNCIA
ORDINÁRIA.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
AGRAVO
DESPROVIDO.
O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
1.
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é
flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
Como visto, o pedido de recurso em liberdade foi julgado
2.
prejudicado em razão do trânsito em julgado para as partes. Precedente.
Acerca da imposição de medida de segurança, o juízo sentenciante
3.
estabeleceu: "Após o trânsito em julgado para as partes, expeça-se guia
definitiva para o cumprimento da medida, nos termos do art. 171 da Lei
n. 7.210/1984" (e-STJ fl. 183). Segundo consta, o registro acima foi
lançado no dia
(e-STJ fl. 10) e a sessão de julgamento do
7/3/2025
writ
originário ocorreu no dia seguinte
(e-STJ fl. 225). Trata-se de
8/3/2025
um evento inédito, não impugnado em primeiro grau e que ainda não
foi submetido a exame pelo Tribunal estadual, sequer foi arguido nas
razões do
originário, sendo inviável a análise direta por esta Corte,
writ
por configurar indevida supressão de instância. Precedente.
Agravo regimental a que se nega provimento.
4.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA47493601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2025 14:41:31
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 90fffc06-fa08-4f27-95ad-e8eae6f2f48b

Brasília,
.
15 de maio de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA47493601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2025 14:41:31
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 90fffc06-fa08-4f27-95ad-e8eae6f2f48b

AgRg no HABEAS CORPUS No 987418 - SP (2025/0079622-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: FERNANDO NUNES DUARTE (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. RECURSO EM
HABEAS CORPUS
LIBERDADE. SUPERVENIENTE TRÂNSITO EM JULGADO PARA
AS PARTES. ANÁLISE PREJUDICADA. AUSÊNCIA DE LAUDO
MÉDICO.
MATÉRIA
NÃO
SUBMETIDA
À
INSTÂNCIA
ORDINÁRIA.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
AGRAVO
DESPROVIDO.
O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
1.
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é
flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
Como visto, o pedido de recurso em liberdade foi julgado
2.
prejudicado em razão do trânsito em julgado para as partes. Precedente.
Acerca da imposição de medida de segurança, o juízo sentenciante
3.
estabeleceu: "Após o trânsito em julgado para as partes, expeça-se guia
definitiva para o cumprimento da medida, nos termos do art. 171 da Lei
n. 7.210/1984" (e-STJ fl. 183). Segundo consta, o registro acima foi
lançado no dia
(e-STJ fl. 10) e a sessão de julgamento do
7/3/2025
writ
originário ocorreu no dia seguinte
(e-STJ fl. 225). Trata-se de
8/3/2025
um evento inédito, não impugnado em primeiro grau e que ainda não
foi submetido a exame pelo Tribunal estadual, sequer foi arguido nas
razões do
originário, sendo inviável a análise direta por esta Corte,
writ
por configurar indevida supressão de instância. Precedente.
Agravo regimental a que se nega provimento.
4.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FERNANDO NUNES DUARTE
contra decisão monocrática que não conheceu do
(e-STJ fls. 230/232).
habeas corpus
Documento eletrônico VDA47222704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/05/2025 14:42:54
Código de Controle do Documento: 975fa4ea-4d41-40b0-ac14-781b0356c4f1

Consta dos autos que o agravante foi preso em flagrante e teve a sua prisão
convertida em internação provisória em hospital de custódia, denunciado pela suposta
prática do crime previsto no art. 147, §1o do Código penal c/c art. 24-A da lei n. 11.340
/2006.
Na presente oportunidade, a defesa argumenta, em síntese, constrangimento
ilegal, decorrente de sentença ausente de fundamentação que absolveu o paciente
impropriamente e impôs medida de segurança de internação, por pelo menos um ano,
vedado recurso em liberdade ou tratamento ambulatorial.
Alega que "o ato coator atacado pelo
não foi a rejeição da guia,
mandamus
mas sim, a determinação de internação sem qualquer laudo ou indicação médica que a
sustente". Aduz que "no caso dos autos, era terminantemente proibida a determinação de
internação contrária à recomendação médica e sem qualquer laudo nos autos" (e-STJ fl.
241)
Diante disso, pede a reconsideração da decisão agravada ou que o recurso seja
julgado pelo colegiado para a concessão da ordem do
, fazendo-se cessar
Habeas Corpus
a internação ilegal em manicômio e determinando-se que a medida de segurança siga os
estritos ditames da Resolução n. 487 do Conselho Nacional de Justiça (e-STJ fl. 237
/244).
É o relatório.
VOTO
Em que pese o esforço da zelosa defesa, a decisão deve ser mantida.
De acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão
do Tribunal de origem que denega a ordem no
é o recurso ordinário,
habeas corpus
consoante dispõe o art. 105, II, "a", da Constituição Federal. Do mesmo modo, o recurso
adequado contra acórdão que julga apelação ou recurso em sentido estrito é o recurso
especial, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal.
Assim, o
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a
exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a
ordem de ofício.
Busca-se, no caso, fazer cessar a internação do ilegal do agravante em
manicômio e determinar que a medida de segurança siga os estritos ditames da
Resolução n. 487 do Conselho Nacional de Justiça.
Sobre o tema, o Tribunal de origem decidiu da seguinte forma (e-STJ fl. 227):
[...]
Documento eletrônico VDA47222704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/05/2025 14:42:54
Código de Controle do Documento: 975fa4ea-4d41-40b0-ac14-781b0356c4f1

Inicialmente, prejudicado o pedido de recurso em liberdade, tendo em vista o
superveniente trânsito em julgado para as partes. No mais, F. - absolvido com
fundamento no CPP, art. 386, VI e imposta medida de segurança, consistente
em internação, na forma do CP, art. 96, I, e 97, caput, pelo prazo mínimo de
um ano -, não se conforma com o desfecho da ação penal. Entretanto,
irresignação contra sentença definitiva (passada em julgado aos
para a
14/2/25
defesa) deve ser buscada por procedimento diverso visando desconstituição da
coisa julgada, se o caso, o que impossibilita o conhecimento deste habeas
corpus, via estreita de cognição que inadmite discussão de matéria fática, até
porque não se visualiza possível constrangimento ilegal a justificar concessão
de ordem ex officio. Diante do exposto, julga-se parcialmente prejudicado o
pedido e, no remanescente, não se conhece da impetração.
[...]

Como visto, o pedido de recurso em liberdade foi julgado prejudicado em
razão do trânsito em julgado para as partes (e-STJ fl. 227).
Neste sentido:
[...] 3. A superveniência do trânsito em julgado da condenação torna
prejudicado o pleito relativo à ilegalidade na manutenção da prisão preventiva
do paciente. [...] (HC n. 313.659/SP, minha Relatoria, Quinta Turma, julgado
em
, DJe
).
13/10/2015
19/10/2015

Acerca da imposição de medida de segurança, o juízo sentenciante
estabeleceu: "Após o trânsito em julgado para as partes, expeça-se guia definitiva para o
cumprimento da medida, nos termos do art. 171 da Lei n. 7.210/1984" (e-STJ fl. 183).
Alega a Defensoria (e-STJ fl. 4):
, considerando-
A Guia de Recolhimento foi rejeitada pelo juízo das execuções
se a ausência de laudo médico juntado à guia (que não existe nos autos,
embora seja peça obrigatória a instruir a guia, nos termos do art. 173, IV, da
LEP e das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça do TJSP.

Segundo consta,
(e-STJ fl. 10) e a
o registro acima foi lançado no dia

7/3/2025
sessão de julgamento do
originário ocorreu no dia seguinte
(e-STJ fl. 225).
writ
8/3/2025
Trata-se, portanto, de um evento inédito, não impugnado em primeiro grau e
, sequer foi arguido nas
que ainda não foi submetido a exame pelo Tribunal estadual
razões do
originário, sendo inviável a análise direta por esta Corte, por configurar
writ
indevida supressão de instância.
"Desse modo, como os argumentos apresentados pela Defesa não foram
examinados pelo Tribunal de origem no acórdão ora impugnado, as matérias não podem
ser apreciadas por esta Corte nesta oportunidade, sob pena de indevida supressão de
instância" (AgRg no HC n. 820.927/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.).
11/9/2023
14/9/2023
Documento eletrônico VDA47222704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/05/2025 14:42:54
Código de Controle do Documento: 975fa4ea-4d41-40b0-ac14-781b0356c4f1

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA47222704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/05/2025 14:42:54
Código de Controle do Documento: 975fa4ea-4d41-40b0-ac14-781b0356c4f1

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 987.418 / SP
Número Registro: 2025/0079622-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15002822420248260486 20040939820258260000 23034672024
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: FERNANDO NUNES DUARTE (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A LIBERDADE PESSOAL - AMEAÇA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FERNANDO NUNES DUARTE (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA47458028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:31:56
Código de Controle do Documento: 2031e8cd-c983-4240-8bc9-7f2bc972cbf4

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Carlos
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47458028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:31:56
Código de Controle do Documento: 2031e8cd-c983-4240-8bc9-7f2bc972cbf4